Tribunal: TJES
Processo: 0008647-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008647-06.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL JACOBSON DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) e desobediência (art. 330, do Código Penal), fixando pena total de 10 meses e 15 dias de detenção, além de 30 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa requer a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, para redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (crime cometido no contexto de relações domésticas).
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, pois ambas são igualmente preponderantes. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau reconheceu a confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la por força da Súmula nº 231, do STJ, enquanto aplicou a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, o que contraria a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 9º; 163, parágrafo único, III; 330; 61, II, “f”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.158.574/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJEN 20/12/2024; STJ, HC nº 561.350/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/03/2020, DJe 23/03/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1168233/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008647-06.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL JACOBSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel

Jacobson de Oliveira
, em face da sentença id.
12654038
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas sanções do
artigo
129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, bem como dos artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 330
,
ambos
do Código Penal,
à pena total de
10
(dez)

meses e 15
(quinze)
dias

de detenção
, bem como ao pagamento de
30
(
trinta
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
aberto.

Em
razões recursais
no id.
12654041
, a defesa requer, quanto à dosimetria da pena imposta em relação ao crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão da preponderância da circunstância atenuante.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas do s crime s pelo s qua is
o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Feita essa ressalva,
o
único ponto controvertido diz respeito à possibilidade de compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (ter o agente cometido o crime prevalecendo-se de relações domésticas).

No presente caso, conforme se depreende da sentença condenatória, na dosimetria da pena do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la, por força da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, aplicou a agravante do art.
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção.

Assim, tem-se que a dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
nesse ponto se deu de forma contrária ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, que já assentou a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

A respeito do tema, assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

5. A compensação integral entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante de crime contra mulher grávida foi corretamente aplicada, conforme jurisprudência do STJ.
IV. RECURSO DESPROVIDO.
(
STJ,
REsp n. 2.158.574/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

[...]
Partindo da pena-base de 1 mês de detenção, deve a reprimenda permanecer inalterada na etapa intermediária, considerando a compensação entre a agravante do art. 61, II, "f" do CP e a atenuante da confissão espontânea. Dada a inexistência da causa de aumento ou diminuição de pena a ser sopesada, torna-se a pena definitiva em 1 mês de detenção
. [...] (STJ. HC 561.350/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe
23/03/2020
).

[...]
Acertada a decisão singular que efetuou, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, porquanto igualmente preponderantes.
[...] (STJ. AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Assim,
s
em maiores delongas, denota-se que merece provimento ao pleito do recorrente, razão pela qual redimensiono a pena intermediária do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, para 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva, por ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Além disso, diante do concurso material do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, com os crimes dos artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 330, também do Código Penal, fixo a pena total de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para redimensionar a pena definitiva do apelante, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 27 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)